Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COGNITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. DECISÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). AÇÃO. OBJETO. ABSTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÉBITO E DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MÚTUO. RECURSOS FINANCEIROS. FOMENTO. FOMENTADOR. BNDES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA GESTORA DO CONTRATO. BANCO DO BRASIL S/A. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL FOMENTADORA DO IMPORTE MUTUADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que afigura-se cabível o manejo de agravo de instrumento em face do provimento, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeita a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS).
3. Agitando o Banco do Brasil S/A, ao formular defesa, sua ilegitimidade passiva ad causam por versar a demanda sobre contrato de mútuo originário de recursos imobilizados pelo BNDES, atuando no negócio como simples gestor em conformidade com as orientações do fomentador do capital empregado, ensejando a germinação de controvérsia sobre a legitimidade e necessidade de a empresa pública federal – BNDES - ser integrada à relação processual, ainda que sob a forma de litisconsorte, deve ser dirimida pelo Juiz Federal, pois quem detém competência para processar e julgar ação em que entidade integrante da administração federal indireta seja inserida (CF, art. 109, I).
4. O BNDES fora constituído sob a forma de empresa pública federal, ostentando, pois, natureza de pessoa jurídica privada integrante da administração federal indireta, emergindo da natureza jurídica que ostenta que, sobejando controvérsia sobre sua legitimidade ou ilegitimidade para integrar a composição passiva da ação por versar sobre mútuo cujo capital imobilizado fomentar, deve ser dirimida pela Justiça Federal, pois nela tem foro reservado, não se afigurando viável que o juízo cível no qual transita a ação delibere sobre a matéria, pois, em suma, não detém competência para processar e julgar ação em que empresa pública federal participe, não podendo, portanto, definir se deve ou não integrar a relação processual.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.